Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-42.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-42.2023.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: ADEMILSON OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ROBSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MÉRITO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. EXIGÊNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO JÁ PRESTADO NA VIZINHANÇA E NA REGIÃO. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DIGNIDADE PESSOA HUMANA E ISONOMIA. OFENSA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
–
COELBA
(ID.
75848619
), em face da sentença (ID.
75848364
) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Relações de Consumo e Comerciais da Comarca de Ibotirama/BA
que, nos autos do Mandado de Segurança nº
8000614-42.2023.8.05.0099
, impetrado por
ADEMILSON OLIVEIRA SOUZA,
concedeu a segurança pleiteada, determinando que a concessionária promovesse a imediata ligação do serviço de energia elétrica na unidade residencial do impetrante

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao apelado sob a justificativa de que o imóvel está situado em Área de Preservação Permanente (APP), considerando a existência de rede elétrica consolidada na localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, indispensável à vida digna e ao exercício da cidadania, sendo protegido pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

5. A recusa da concessionária, baseada na suposta necessidade de comprovação de regularidade ambiental, não encontra respaldo quando há rede elétrica consolidada na região e outros imóveis na localidade já são abastecidos com energia elétrica.

6. O princípio da proporcionalidade exige a ponderação entre a proteção ambiental e o direito ao fornecimento de energia elétrica, evitando a imposição de restrições desarrazoadas e desproporcionais aos consumidores.

7. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a existência de rede elétrica consolidada em área de preservação permanente justifica o fornecimento do serviço, afastando a exigência de licenciamento ambiental quando não demonstrado prejuízo adicional ao meio ambiente.

8. A concessionária não apresentou prova concreta da impossibilidade técnica ou ambiental da ligação da energia elétrica, ônus que lhe competia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, sendo indevida a recusa da concessionária quando há rede elétrica consolidada na região.

2. A exigência de licença ambiental para ligação de energia elétrica em área urbanizada e já abastecida por rede elétrica viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A concessionária deve demonstrar concretamente a inviabilidade técnica ou ambiental do fornecimento de energia elétrica para justificar eventual negativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)